Tribunal: TJDFT
Processo: 0753293-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0753293-71.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA PACIENTE: WISLON HENRIQUE DA SILVA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor WISLON HENRIQUE DA SILVA apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 22385285). 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator